Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716164-81.2020.8.07.0016 RECORRENTE: KLEBER FERREIRA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA DO ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERPETRADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de ameaça, estando os depoimentos das vítimas devidamente corroborados pelos demais elementos probatórios, sendo inviável a absolvição por atipicidade de conduta. 2. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido. 3. O instituto do arrependimento eficaz é incompatível com o crime de ameaça pelo fato deste delito não precisar da produção do resultado, alcançando-se a consumação desde a prática da primeira conduta capaz de incutir na vítima fundado temor. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, pugnando por sua absolvição, por atipicidade da conduta. Esclarece que houve o arrependimento eficaz e que os atos até então praticados pelo acusado não possuem tipificação penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. (...) 5. Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl no HC 674675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/8/2021) (grifou-se). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 299 DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA 7/STJ. ART. 143 DA LEI 8.112/90. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA. PRODUÇÃO DE PROVA CONTRA A SI MESMO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 155 DO CPM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Segundo a classificação doutrinária, o delito de falsidade ideológica é crime formal, que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro" (RHC 78.502/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018). 2. "O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 24/02/2016) 3. Assim, uma vez que os crimes formais se consumam no momento da conduta (dispensando resultado naturalístico), são eles incompatíveis com o arrependimento eficaz. 4. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 1548430/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2019) (grifou-se). No mesmo sentido do último julgado está a decisão monocrática da Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005